Tribunal: STF
Processo: Rcl 42015
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Carlos Elias César, contra decisão proferida pelo Relator da Reclamação 41.120/SP do Supremo Tribunal Federal, Ministro Marco Aurélio. 
    Relata o reclamante que a autoridade reclamada suspendeu, liminarmente, a eficácia da decisão do Juízo de origem quanto à determinação de pagamento, via requisitório apartado, da verba honorária de caráter contratual, por suposta ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 47.
    Sustenta que os honorários advocatícios tratam-se de verba de natureza de autônoma e alimentar. Diante disso, assevera que [a] concessão de RPV e o deferimento da execução em apartado dos honorários contratuais não se tratam de repassar ao executado (FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA/SP) a obrigação de arcar com os honorários contratuais, mas única e exclusivamente de evidenciar, destacar o valor devido ao advogado, pactuado com o exequente, para que o executado lhe repasse e posteriormente promova a dedução do valor pago ao advogado. (eDOC 1, p. 6)
    Requer assim, liminarmente e no mérito, a cassação do ato reclamado.
    É o breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No caso, verifico que se trata de reclamação com o intuito de cassar ato proferido pelo Ministro Marco Aurélio, nos autos da Reclamação 41.120/SP.
    Com efeito, constato que não cabe reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões e atos de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos são atribuíveis à própria Corte. Desse modo, não procede a alegação de ofensa à decisão do STF por ele próprio. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
     “RECLAMAÇÃO. Propositura contra decisão de Turma do Supremo. Inadmissibilidade. Seguimento negado. Recurso improvido. Precedentes. Não se admite reclamação contra decisão de turma ou ministro do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 2.969-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 25.3.10).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. 1. A reclamação constitucional é o instrumento adequado para impedir a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes (art. 102, I, le art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A reclamação não é via processual adequada para impugnar decisão dos Ministros desta Corte. Precedentes: Rcl nº 4.591-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/12/2009; Rcl nº 4.174-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 6/3/2009; Rcl 8.301-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 9/10/2009. 3. In casu, trata-se de reclamação proposta contra ato do Ministro Ricardo Lewandowski, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento nº 764.909 e, posteriormente, não conheceu dos sucessivos agravos regimentais interpostos. 4. O Relator, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ostenta a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações, quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 9.945-Agr. Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.05.2013)
    “RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMA) OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 31.288- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.5.2019) 
    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: Rcl-AgR 4.591, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2009; Rcl-AgR 3.316, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 26.8.2005; e Rcl-AgR 8.301, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 9.10.2009.
    Além disso, registro o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; e a Rcl-AgR 23.954, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.11.2016.
    Desse modo, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente